Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-36.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAMENTO E SEM MODIFICAÇÃO.